Tribunal: CARF
Processo: 10166.722081/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722081/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.347 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
LORNA DAUFENBACH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS. UNESCO/NAÇÕES
UNIDAS.
RENDIMENTOS
AUFERIDOS
POR
TÉCNICOS
CONTRATADOS COMO CONSULTORES NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ EM RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
RICARF.
EFEITO
REPETITIVO VINCULANTE.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp 1.306.393/DF, recebido como
representativo da controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC, sedimentou o
entendimento de que são isentos do imposto de renda os rendimentos do
trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no
Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento - PNUD.
As decisões proferidas pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, deverão ser
reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento no âmbito do CARF, sendo-
lhes vinculante, a teor do § 2o do art. 62 do Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722081/2010-43
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.347 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722081/2010-43

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Impugnação à Notificação de Lançamento que constituiu crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) relativo ao ano-
calendário 2006, no valor original de R$ 8.278,97, acrescido de multa de ofício e juros
moratórios.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento foi efetuado em
razão de omissão de rendimento recebido do exterior, R$ 52.851,96. Segundo relato da
Auditoria-Fiscal, os contratos apresentados pelo sujeito passivo indicam que este não se
encontra submetido nem ao Estatuto e Regulamento de Pessoal da UNESCO e nem à
Convenção de Privilégio e Imunidades da ONU e Agências Especializadas, não fazendo
jus à isenção do imposto sobre a renda.
A contribuinte alega, em síntese, que:
a) quanto à omissão de rendimento: prestou serviço à UNESCO, tendo sido contratada
na condição de servidor da equipe permanente do escritório do órgão internacional no
Brasil; os rendimentos dos servidores são pagos com recursos da ONU e estão sujeitos
às normas e aos procedimentos estabelecidos pelo PNUD/ONU, porém tais recursos são
originários de repasses do governo brasileiro, por meio do Ministério da Saúde e,
portanto, não são provenientes do exterior; laborando para organismos internacionais, os
funcionários brasileiros ou estrangeiros, detêm prerrogativas e privilégios previstos nas
Convenções e Acordos firmados pelos Estados Membros e a ONU, especialmente o
Acordo Básico de Assistência Técnica e a Convenção sobre Privilégios e Imunidades,
ficando assegurada a isenção do imposto sobre a renda; não houve omissão de
rendimento, pois os valores foram declarados na condição de isentos e não tributáveis;
afirma que tem vínculo jurídico-laboral com a UNESCO em razão da existência de
contrato de trabalho.
Fundamenta suas alegações na Constituição Federal, art. 5o, § 2o; Código Tributário
Nacional, arts. 96 e 98; Decreto n° 27.784, 16/2/1950, que promulgou a Convenção
sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas; art. V, aprovada pelo Decreto
Legislativo no 4, de 13/2/1948; Decreto n° 52.288, de 24/6/1963, que promulgou a
Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Agências Especializadas das Nações
Unidas, aprovada pelo Decreto Legislativo no 10, de 14/9/1969; Decreto no 59.308, de
1966, que promulgou o Acordo Básico de Assistência Técnica com a Organização das
NaçõesUnidas, suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia
Atômica, art. V; Parecer CST no 717, de 6/4/1979; Parecer CST no 3, de 1996; Decreto
no 3.000, de 1999, art. 22, inciso II.
Cita e transcreve precedentes que entende favoráveis à sua defesa (Embargos à
Execução, Processo no 99.9405-8, sentença no 94/2001-B, de 5/2/2001, e Sentença 50a
Vara do Trabalho de Brasília-DF, reclamação trabalhista no 0406-2005-005-10-00-2).
Cita e transcreve precedentes de decisões administrativas da CSRF e do antigo
Conselho de Contribuintes.
b) quanto à multa isolada: defende a impossibilidade de serem lançadas
concomitantemente a multa de ofício sobre os rendimentos não oferecidos à tributação e
a multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão;
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.347 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722081/2010-43

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
POR
NACIONAIS
JUNTO
À
UNESCO.
TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os rendimentos decorrentes da prestação de serviço junto à Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO recebidos por
nacional contratado no País e que não seja servidor estatutário do organismo
internacional detentor de privilégios e imunidades em matéria tributária.

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 07/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as valores recebidos das Agencias das Nações Unidas não estão sujeitos ao
imposto de renda
b) descabe a aplicação da multa isolada, uma vez que foi apurado imposto a pagar
acrescido da multa de oficio.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos do Trabalho Recebidos de Fontes
no Exterior: omissão de rendimentos do trabalho recebidos de Organismo Internacional
(Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura - Unesco) apurado em
Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais – DERC. Valor:
R$ 8.278,97.
Consta que a recorrente foi remunerada por prestação de serviços para a
Organizações das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).
A matéria já foi motivo de sumula neste Conselho, Súmula CARF n.o 39, todavia,
a mesma foi revogada, tendo em vista que , o Superior Tribunal de Justiça em recurso
representativo da controvérsia, fixou tese de isenção para a questão, no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das
Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD.
No caso concreto a recorrente prestou serviços para a UNESCO, como consultor,
sendo as verbas de contraprestação por serviços prestados como consultor para organismos
internacionais não tributadas.
Portanto, por força da decisão definitiva no recurso representativo de controvérsia,
não há mais discussões sobre a matéria, sendo a isenção reconhecida, de modo que inexiste
omissão de rendimentos.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.347 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722081/2010-43

Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 194
DF CARF MF
Original